Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE ALGUNS DENUNCIADOS PELO DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE TODOS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 2o, § 3o, DA LEI 12.850/2013 EM RELAÇÃO AO RÉU ANTÔNIO MARCOS. INVIABILIDADE. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.
1. Ainda que tenha ficado comprovado nos autos a existência da organização criminosa com estrutura ordenada e permanente caracterizada pela divisão de tarefas, não ficou comprovada a participação de todos os quatorze envolvidos, devendo ser mantida a absolvição com relação a três deles.
2. Mantém-se o afastamento da agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, em relação a um dos réus, quando não comprovado que ele exercia liderança da organização criminosa.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de estelionato quanto a dois réus, e havendo insuficiência de provas acerca da participação das outras cinco rés, deve ser mantida a condenação dos dois primeiros e a absolvição das últimas.
4. Viável a análise desfavorável da conduta social quando o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, uma vez que essa conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra sua conduta no meio social. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.